Tribunal: TJSP
Processo: 0033426-96.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Mandato – Embargos de declaração – Omissão – Ausência – Prevenção de outra Câmara não suscitada pela parte interessada desde a distribuição do apelo que originou o presente recurso – Nulidade – Inocorrência – Competência, no âmbito das Câmaras de Direito Privado, que é preferencial e não obrigatória – Julgamento por Câmara diversa que não gera vício de omissão – Rejeição.